Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0737216-50.2021.8.07.0000 Recorrente : CRISTIANO ALENCAR SOUSA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado CRISTIANO ALENCAR SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF - VEP, que indeferiu pedido de progressão antecipada ao regime aberto (ID 30880392 - págs. 6/7). O agravante pretende o deferimento da progressão de regime, invocando a decisão proferida no pedido de providências no. 0401846-72.2020.8.07.0015, na qual foi deferido o direito à antecipação da progressão ao regime aberto àqueles que alcancem o requisito objetivo em até 120 (cento e vinte) dias, situação em que se enquadra o apenado (ID 30880392 - págs. 3/5). Contrarrazões pela manutenção da decisão (ID 30880392 - págs. 9/11). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pela recorrente, para manter, na íntegra, a decisão agravada (ID 30880392 - pág. 12). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por estar prejudicado (ID 31072795). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão antecipada ao regime aberto. Verifica-se, entretanto, que o Juízo da VEP proferiu decisão de progressão ao regime aberto em favor do agravado, após a interposição do recurso, em 19.11.2021 (ID 30880393 - págs. 634/635). Portanto, resta prejudicado o pedido de progressão de regime, objeto do agravo interposto. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 07 de dezembro de 2021. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator